Tribunal: TJMT
Processo: 1000876-05.2022.8.11.0027
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000876-05.2022.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ERIK GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 071.091.291-95 (APELANTE), ILZA LEMOS - CPF: 003.157.761-02 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –

FURTO MAJORADO – REPOUSO NOTURNO –
PLEITO DE
AFASTAMENTO DA MAJORANTE –

ALEGADA
EXIG
Ê
NCIA
DE EFETIVO
REPOUSO NOTURNO
PARA SUA INCIDÊNCIA
–

D
ESCABIMENTO
–
CRIME
COMETIDO EM PERÍODO DE MENOR VIGILÂNCIA E MAIOR VULNERABILIDADE DAS VÍTIMAS
–

RECONHECIMENTO DO FURTO
PRIVILEGIADO (
ART. 155, § 2o, DO CP)

–

INVIABILIDADE

–

BEM SUBTRAÍDO QUE SUPERA O CONCEITO DE PEQUENO VALOR
–
R
ECU
R
SO
DESPROVIDO
, EM CONSON
Â
NCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

1.
I
ncide a
majorante
prevista no art. 155, § 1o, do Código Penal
,
quando o delito
tenha
ocorr
ido
em período noturno
, em período de
menor vigilância
do ofendido
, sendo irrelevante o fato de a vítima estar
efetivamente em
repouso.

2.
“
De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, pequeno valor é aquele que não excede um
salário mínimo
ao tempo da prática delitiva. Do mesmo modo, o Tribunal da Cidadania entende que a ausência de laudo de avaliação da coisa subtraída impede a incidência do privilégio, não sendo possível admitir, por mera presunção, que se trata de bem de pequeno valor”
(
TJAL - APR: 07048828420228020058, Rel. Des. João Luiz Azevedo Lessa, j. em 29/03/2023, Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/04/2023
)
.

A presença de laudo especializado se mostra imprescindível à configuração do pequeno valor da coisa, para fins de aplicar o privilégio, mas não para afastá-lo, de maneira que a
existência
de laudo de avaliação indireta se mostra suficiente para
afastar o furto
privilegiado
.

3.
Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
de
Apelação
interposto
por
ERIK GONÇALVES DE OLIVEIRA
, por intermédio da Defensoria Pública
,

contra sentença prolatada pelo Juízo da

Vara
Única
d
a Comarca de
Itiquira

(
MT
)

que
,
julg
ando
p
rocedente
s os

pedidos d
a
exordial acusatória,
o
condenou

à pena
de

0
1
(
um
) ano e 0
4
(
quatro
) meses
de
reclusão
,

em
regime inicial aberto
, bem como ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
,
pela pratica do crime descrito no artigo 155, § 1o, do Código Penal,
sen
d
o a pena privativa de liberdade
substituída por 02 (duas) penas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade, em entidade a ser indicada pelo Ministério Público, e prestação pecuniária no valor de 1 salário mínimo à vítima
,

conforme
decisão que se vê no
Id.

235113698
.

Irresignada
, a defesa interpôs o presente recurso de apelação
pugnando p
elo afastamento da
majorante
do repouso noturno
,

bem como o reconhecimento
do furto privilegiado, tendo em
vista
a
ausência d
e provas concretas do valor do
bem subtraído

(Id.

235113709
).

Em contrarrazões
o Ministério Público
manifestou
pel
o desprovimento do recurso de apelação, a fim d
e manter a condenação pro
latada
(Id.

235113712
)
.

O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça é
pelo
desprovimento
do apelo
de
fensivo, mantendo
incólume
a
r.

sentença de primeiro grau
(
Id.

23770865
6
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ERIK GONÇALVES DE OLIVEIRA

contra sentença prolatada pelo
Juízo da
Vara
Única da
Criminal da Comarca de
Itiquira
(MT)
,
que

o
condenou
a

1 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
, pela pratica do crime descrito no artigo 155, § 1o, do Código Penal, sen
d
o a pena privativa de liberdade
substituída por 02 (duas) penas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade, em entidade a ser indicada pelo Ministério Público, e prestação pecuniária no valor de 1 salário mínimo à vítima
(Id.

235113698
).

A defesa almeja o

afastamento

d
a

majorante
do repouso noturno, bem como o reconhecimento e aplicaç
ão
do
furto privilegiado
.

I –
D
o afastamento da
majorante
do repouso noturno (art. 155, § 1o, do Código Penal)
:

A
lega
,
a defesa
,
que
em
razão
d
e
o crime ter sido praticado
à
s
23h00
min
, não configuraria
o requisito do “
repouso noturno
” exigido pelo dispositivo,
visto que a
vítima não se encontrava
,
no momento do
furto
, em
estado de
repouso noturno.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“(...) Segundo apurado no Inquérito Policial N. 1000876-05.2022.8.11.0027, a vítima

ILZA LEMOS compareceu à Delegacia de Polícia, co
municando que foi informada por
uma terceira pessoa (não identificada nos
autos) de que, na data e local
supramencionados, seu sobrinho, o ora denunc
iado ERIK GONCALVES DE OLIVEIRA
adentrou em sua residência pela porta dos fundo
s (a qual não possuía tranca) e
subtraiu sua televisã
o LG 49 Polegadas de cor preta.
Diante dos fatos, a equipe de investigação da Políci
a Judiciária Civil, diligenciou
visando encontrar o suposto autor do fato, obtendo êxito em encontrá
-lo. Em entrevista

realizada com o denunciado ERIK GONCALVES DE
OLIVEIRA, este confessou ser o
autor do furto e que a vítima seria sua tia ILZA LEMOS; informou ainda que teria

vendido a televisão a um homem que estaria em um veículo Volkswagen, gol preto, na

região d
a Rua Fernando Corrêa da Costa.
Diante dos fatos, a equipe de investigação dil
igenciou até o local, porém não
localizou nenhum veículo com as características
indicadas pelo denunciado ERIK GONCALVES DE OLIVEIRA.
Ouvido perante a autoridade policial, o denunc
iado ERIK GONCALVES DE OLIVEIRA
confessou a prática do referido crime, narrando com de
talhes
a
empreitada criminosa.
”
(Id.
235113651
)
.

A materialidade encontra-se devidamente compr
ov
ada
por meio do

Boletim de Ocorrência (Id.

235113192
); Termos de De
claração

(
Id
s
.

235113190
–
p
.10
);

Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Int
errogatório (Id.

235113190
–
p
. 13-15
); Requisição Pericial n. 2023.15.29422 (Id. 216087161)
; Auto de Avaliação n.
2022.16.375184
(Id.

235113193
–
p
.19-20
),
Ordem de serviço n.
2022.9.21316
(Id.

235113194
–
p
. 21), Relatório das Investigações n.
2022.12.11397
(Id.

235113196
–
p
. 23-24), Guia de Identificação Criminal n.

138.2022.16434
(Id.

235113197
–
p
. 25)
, Certidão de Conexão, Continência e prevenção (Id.

235113198
, p.27)
,

além das declarações colhidas em ambas as fases.

A autoria do delito é confirmada pelas provas apresentadas nos autos durante a fase inquisitorial e
n
a instrução criminal, especialmente p
elo
depoimento d
a vítima
e dos
investigadores de polícia
que atuaram
no caso
,
bem como a própria confissão do apelado. S
endo
assim,
tais provas
são
suficientes para fundamentar a conclusão alcançada pelo Juízo de primeira instância, caracterizando a conduta típica atribuída
ao
acusad
o
.

Apesar de a defesa
pugnar pelo afastamento da
majorante
do repouso noturno, prevista no §

1o, do art. 155, do Código Penal
, verifico que
a argumentação não merece ser acatada.

De acordo com o próprio acusado, o furto ocorreu por volta das 23h00. Em uma cidade como
Itiquira
, em que os hábitos da população são, claramente, diurnos, devido à preponderante atividade rural, é certo que, às 23h00, a situação de repouso noturno está configurada.

Também,
afere-se do relato de
Marlon Savio
d
e Oliveira
, investigador de polícia
, que ao ser
ouvido em juízo
,
disse
:

“
Lembro sim, diligenciamos no local, fizemos o laudo de constatação. Eu mesmo lavrei o boletim para
Ilza
. No caso, é tia do suspeito. A gente começou a investigar. Depois ela foi ouvida, não quis identificar quem falou para ela que o denunciado foi quem fez o furto
. Anteriormente já tinha acontecido um furto, mas ela não quis registrar a ocorrência. Não me recordo, mas acho que não foi recuperada a televisão. Ele disse que tinha vendido a televisão para um homem em um Gol preto, diligenciamos no local, conversamos com várias pessoas, mas ninguém sabia do caso. Ele é sobrinho da
Ilza
, na época ele ficava lá, depois ele vivia perambulando. Na época que ele subtraiu, ele ficava lá às vezes. Mas a gente o conhece andando pela cidade. Ele é dependente químico. Como ele conhecia a casa e sabia que a porta dos fundos não era fechada, estava danificada. A Sra.
Ilza
em conversa informal
nos contou que a porta dos fundos ficava só encostada
.” (
g
rifos meus
)
(relatório de mídias - Id.

235113708).

O
uvido em audiência de instrução e julgamento
,
Rodrigo
Coiado

Raysaro
confirmou a dinâmica dos fatos:

“Foi um televisor de 48 polegadas. A vítima foi a Sra.
Ilza
. Ela teve a informação de um homem de que o responsável foi o próprio sobrinho. Ele aproveitou da situação de que a porta dos fundos estava só encostada e furtou.
Ele confirmou que foi o autor do furto e que vendeu para um homem no Pé Fofo
. Fizemos diligências no local, mas infelizmente não logramos êxito na localização. Conversamos com comerciantes, mas não souberam dizer sobre esse veículo. Provavelmente ele criou esse homem para não nos dizer o local onde ele realmente entregou esse bem.
Salvo engano, a dona
Ilza
disse que foi pela madrugada”
(
g
rifos meus)
(relatório de mídias - Id.

235113708).

C
umpre lembrar que o depoimento
dos policiais recebe
credibilidade do juízo, uma vez que seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública o direito de p
restar
contas de sua função.

Apesar dos
esforços
da defesa em sustentar
a não
aplicação da

majorante

de repouso noturno
, pelo contexto fático probatório apresentado nos autos, ficou devidamente comprovado que o furto ocorreu em período not
urno e de menor vigilância por parte dos ofendidos.

Com isso, a causa de

aumento de pena do § 1o
,
do art. 155
,
do CP deve incidir na hipótese dos autos.

Ressalto
que
o legislador, ao
prever a
majorante
do repouso noturno, te
ve

o
objetivo

de
aumentar o grau de reprovabilidade
da conduta
já que, em regra,
durante a noite
a
s vítimas tendem a estar menos vigilantes e mais vulneráveis.

Além disso, é
pacífica a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que incide a
majorante
prevista no art. 155, § 1o, do Código Penal
“
quando a infração ocorre durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para residências ou estabelecimentos comerciais, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando durante o delito

(...)
(
AgRg
no HC 609.143/SP; HC 501.072/SC)
”
.

No mesmo sentido, este Tribunal se posicionou:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
(...)

3
. ALMEJADO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE REPOUSO NOTURNO – AFERIÇÃO NO CASO CONCRETO – CRIME OCORRIDO DE MADRUGADA – INCIDÊNCIA CARACTERIZADA – 4. PEDIDO VISANDO À EXCLUSÃO OU READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – IMPOSSIBILIDDE – NECESSIDADE DE ANÁLISE CONJUGADA DOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL – PENA DE MULTA FIXADA EM QUANTITATIVO PROPORCIONAL À SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA – 5. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL FECHADO – MODIFICAÇÃO INVIÁVEL – ANÁLISE DO ART. 33, § 3o, CONJUGADA COM O ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, INCIDÊNCIA, ADEMAIS, DA MULTIRREINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL, APONTANDO A NECESSIDADE DE IMPOSIÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO – 6. PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO – 7. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(
...)
3. A causa especial de aumento de pena do furto cometido durante o repouso noturno pode se configurar mesmo quando o crime
é
cometido em estabelecimento comercial ou residência desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando, ou ter ou não o estabelecimento vigilância, bastando, para tanto, que a conduta delitiva tenha
sido praticada durante o repouso noturno.

Além disso,
não há um horário prefixado para caracterizar a incidência da causa de aumento referente ao repouso noturno, devendo se atentar às características da vida cotidiana da localidade
, porquanto o referido horário “é variável, devendo obedecer aos costumes locais relativos à hora em que a população se recolhe e a em que desperta para a vida cotidiana”. (Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial n. 1.659.208/RS).

4. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a privativa de liberdade, quando aplicada cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na fixação daquela, além dos critérios estabelecidos nos
arts
.
49, caput
e § 1o, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal, respeitando, sempre, o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 do Código Penal e a situação econômica do condenado
(...)
7. Recurso parcialmente provido. (N.U 1004490-43.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2023,
Publicado
no DJE 30/10/2023)
”
(grifos meus)
.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FURTO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DECORRENTE DA ESCALADA – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA ATESTADA POR PROVA TESTEMUNHAL, CONFISSÃO DO ACUSADO E POR AUTO DE CONSTATAÇÃO DE LOCAL DE CRIME INSTRUÍDO COM FOTOGRAFIAS – ESFORÇO INCOMUM VERIFICADO –
2
. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR –
INEXISTÊNCIA DE UM HORÁRIO PREFIXADO PARA CARACTERIZAR O REPOUSO NOTURNO
- AFERIÇÃO NO CASO CONCRETO – 3. PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO – DESCABIMENTO – ACUSADO MULTIREINCIDENTE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS –
4
. PREQUESTIONAMENTO – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Malgrado inexista nos autos a confecção de exame de corpo de delito nos termos exigidos em lei, descabe aventar a exclusão da qualificadora referente à escalada, porquanto o esforço incomum empreendido pelo agente ressaiu satisfatoriamente comprovado por meio de provas documentais indiretas e orais, a exemplo do relatório policial, com anexos fotográficos da cena do crime, do depoimento judicial das vítimas e testemunhas e da própria confissão do acusado.

2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, não há um horário prefixado para caracterizar o repouso noturno, devendo se atentar às características da vida cotidiana da localidade, porquanto o referido horário deve ser avaliado em cada caso, devendo obedecer aos costumes locais relativos à hora em que a população se recolhe e a em que desperta para a vida cotidiana. (Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial n. 1.659.208/RS).

3.
Tratando-se de indivíduo
multirreincidente
específico em delitos patrimoniais, cuja avaliação das circunstâncias judiciais restou-lhe desfavorável, ainda que a pena privativa de liberdade seja inferior a quatro anos de reclusão, justificado o estabelecimento do regime fechado para início do cumprimento da sanção.
4.
Integrados na fundamentação do voto os dispositivos legais
prequestionados
.(N.U 1002305-18.2023.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 07/07/2024)
”
(
g
rifos meus)
.

Como juiz de primeiro grau atuei em Guiratinga, cidade próxima de Itiquira, de modo que conheço os costumes cotidianos de localidades como estas cidades, podendo afirmar que no horário que ocorreu o crime
é de absoluto repouso.

Portanto, estando comprovado que
o

furto ocorreu durante o período de repouso noturno
,
não se mo
stra
possível
afastar a
majorante
, de maneira que,
o recurso defensivo, não
prospera
nesse ponto
.

II
–
Do reconhecimento

d
o furto privilegiado
:

O
apelante
alega que não
foi comprovado nos autos
o valor da
res

furtiva
,

pugnando, ao final, pelo provimento do recurso
,
para reconhecer a incidência do privilégio,
nos termos do §

2o
,

do art. 155
,
do Código Penal
:

“Art. 155 (...)
.

§
2o
.
Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir

a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a

pena de multa”
.

No caso do apelante, apesar de inúmeros apontamentos em sua folha de antecedentes, ainda é primário.

Extrai-se do Auto de Avaliação Indireta n. 2022.16.375184 (
Id.

235113193
) que
o material subtraído pelo apelante, de acordo com o valor de mercado e condições dos objetos, possui
os seguintes valores:

“
01(um) unidade(s) Televisão de 49 Polegadas
LG,
Código de Apreensão 2510B (Não Recuperado): R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais
)
”
.

A defesa sustenta que

a magistrada optou
por não aplicar o privilégio,
adotando como parâmetro o valor de uma televisão nova, sem que houvesse prova efetiva nos autos de que o bem furtado detinha valor superior a um
salário mínimo
.

Consigno que a avaliação indireta não é dissonante do valor de mercado.
Cumpre destacar que a avaliação aconteceu em setembro/2022 e em simples busca em sites de
e-
comerce
(mercado livre
,
por exempl
o), televisor de mesma polegada e modelo (usado) é encontrado por valor compatível. Veja
m
os
um an
ú
ncio:

Portanto, não há como considerar
o valor da
res

f
urtiva

como
ínfimo, ou seja, é inaplicável à situação em apreço o princípio da

insignificância, diante da expressiva lesão ao bem jurídico tutelado
.

Cumpre registrar
singel
a
diferença entre furto privilegiado e insignificância penal. No furto privilegiando há lesão ao bem jurídico, de modo que este bem é de pequeno valor
,

enquanto
no princ
í
pio da insignificância
,
a lesão ao be
m
jurídico ocorre de maneira inexpressiva
, o que justifica afastar a tipicidade material da conduta
.

No caso, ao que se constata, não há falar-se em nenhum dos dois institutos.

Ademais, a pena branda, convertida em restritivas de di
reito, mostra-se proporcional à
ofensividade do bem jurídico em questão
.

Em sua obra Insignificância
Penal, Andreas
Eisele
conceitua que
“a insignificância penal decorre da pequena expressão do grau de ofensividade do fato”
(EISELE, Andreas. Insignificância Penal. 2a Edição, São Paulo: Editora
JusPodivm
, 2024).

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal estabelece que para reconhecer a insignificância, é necessária a presença cumulativa de determinados vetores, tais como a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento
e a inexpressividade da lesão jurídica (HC n. 98.152/MG, relator Ministro Celso de Mello, Se
gunda Turma,
DJe
de 5/6/2009).

No mesmo sentido é a j
urisprudência deste Sodalício:

“
[...]
A aplicação do princípio da insignificância deve ser criteriosa, não se aplicando automaticamente em razão do valor econômico da coisa móvel subtraída, sendo necessária prudente análise quanto à presença de certas condições essenciais, como a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade da ação, o ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade
da lesão jurídica ocasionada
.
Não há como ser reconhecido o princípio da insignificância ou furto privilegiado, haja vista que o réu não se enquadra nos pressupostos necessários para a sua incidência, tendo em vista que o valor da res furtiva ultrapassou 10% do
salário mínimo
da época dos fatos, além do réu ser reincidente, a evidenciar sua insistência na prática delitiva revelando a reprovabilidade de seu comportamento social, razão pela qual sua conduta não pode servir como incentivo
à perpetuação delituosa [...].
(
N.U 1001637-24.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/04/
2024
,
Publicado
no DJE 03/05/
2024
) (grifos meus).

Lado outro, para configuração do furto privilegiado a lei penal exige a conjugação de dois requisitos objetivos, consubstanciados na primariedade do agente e no pequeno valor da
res
furtiva, este último, na linha do entendimento do STJ, deve ser inferior ao
salário mínimo
vigente à época dos fatos (em 2022
,
o
Salário
M
íni
m
o

correspondia a
R$ 1.212
,00)
.

Ademais,
ao contrário do
que é
sustentado pela defesa, a
presença
de
laudo
especializado se mostra
imprescindível para
configuração

do
pequeno valor
da coisa, para fins de aplicar o
privilégio
, mas não para afastá-lo, de maneira que, no caso, o laudo de
avaliação
indireta se mostra suficiente
.

Perfilhando esse entendimento:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO REPOUSO NOTURNO. PROCEDÊNCIA. TEMA REPETITIVO No 1087. NÃO INCIDÊNCIA NO FURTO QUALIFICADO.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. IMPROCEDÊNCIA
. VALOR ELEVADO DO BEM FURTADO. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). II- É possível o reconhecimento do furto privilegiado quando presentes a primariedade do acusado, o pequeno valor do objeto subtraído e a qualificadora for de natureza objetiva.
De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, pequeno valor é aquele que não excede um
salário mínimo
ao tempo da prática delitiva. Do mesmo modo, o Tribunal da Cidadania entende que a ausência de laudo de avaliação da coisa subtraída impede a incidência do privilégio, não sendo possível admitir, por mera presunção, que se trata de bem de pequeno valor
. Precedentes. III- Recurso Parcialmente Provido. Unânime.

(TJAL - APR: 07048828420228020058, Rel
.
Des. João Luiz Azevedo Lessa,
j. em
29/03/2023, Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/04/2023)
”
(grifos meus).

Por fim, no que diz respeito ao aventado prequestionamento,
do
afastamento da
majorante
do repouso noturno, bem como o reconhecimento e aplicação do princípio da insignificância
,
não há nada a ser acrescentado, uma vez que os inconformismos expostos no recurso foram todos fundamentadamente enfrentados.

A
ssim, pelas razões acima apresentadas
,
em
conson
ância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por

Erik Gonçalves
d
e Oliveira
,
mantendo
incólume
a sentença
condenatória
por estes e seus
próprios
fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024